Tribunal: TJSP
Processo: 2229633-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229633-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
DSI BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA E COMÉRCIO LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229633-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 41.180
Embargos de Declaração n° 2229633-43.2020.8.26.0000/50000
Comarca: COTIA
Embargante(s): DSI BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA.
Embargada(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração
Alegação de omissão e
contradição Vícios inexistentes Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
interpostos por DSI Brasil Indústria Química e Comércio Ltda, sob
o fundamento de que o Acórdão de fls. 144/149 é omisso e
contraditório.
Aduz que o julgador trouxe fato novo aos
autos (questão da ação de despejo), não havendo abertura de
prazo para manifestação nos autos.
Alega que a existência de ação de despejo
não caracteriza a dissolução irregular da empresa.
É o relatório.
Diverso do alegado pelo embargante, a
informação acerca da ação de despejo consta às fls. 81, em
documento assinado pela própria empresa e que instruiu os
autos.
A agravante alegou na inicial que foi
obrigada a “em curto espaço de tempo, e por problemas
ambientais -, deixar o imóvel localizado na Estrada Velha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229633-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Cotia, 151”.
Assim, com base em informação trazida às
fls. 81 pela própria empresa Embargante, verificou-se se
estavam presentes os requisitos para a concessão do efeito
suspensivo requerido.
E não se constatou o fumus boni iuris
alegado às fls. 12.
Não se lê no Acórdão embargado que a
constatação da existência de ação de despejo, caracterizaria
a dissolução irregular da empresa.
Vale lembrar que, como mencionado da
decisão, “a execução fiscal teve início em 28.09.2009, e
somente em agosto de 2019 houve a alteração no contrato
social, o que não tem o condão de afastar a dissolução irregular
da empresa”.
Ou seja, não houve comunicação de
alteração de endereço aos órgãos oficiais, o que caracterizaria
o encerramento irregular.
Ademais, não caracteriza vício quando a
manifestação da interessada não puder alterar o resultado da
causa, tendo em vista a observância dos princípios da duração
razoável e da economia processual.
Não obstante a rejeição destes embargos, e
como já expressamente constante do atacado Acórdão, toda
matéria infraconstitucional e constitucional já foi expressamente
considerada prequestionada, observando-se ainda que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229633-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados
pelo Embargante, nos termos do art. 1025, do CPC.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
MARREY UINT
Relator